Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002805-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILDA GOMES BOBATO - CPF: 938.626.011-53 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (APELADO), CLELIO CHIESA - CPF: 066.709.298-62 (ADVOGADO), WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Apelação no
1002805-07.2017.8.11.0041

Apelante
:
ILDA GOMES BOBATO

Apelada
:
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO DE
RADIOFREQUÊNCIA REFRIGERADA -

MATERIAL ESSENCIAL AO PROCEDIMENTO - RECUSA NO FORNECIMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA

- DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO.

A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura de material necessário para o procedimento indicado ao tratamento do paciente enseja reparação a título de dano moral, porque agrava a situação física, psicológica e emocional do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1002805-07.2017.8.11.0041

Apelante
:
ILDA GOMES BOBATO

Apelada
:
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ILDA GOMES BOBATO.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
ILDA GOMES BOBATO
em desfavor de

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para confirmar a tutela provisória de urgência deferida, consistente na obrigação de autorizar, para realização do procedimento “Radiofrequência Refrigerada (Microneurolise Intraneural ou Intrafascicular de um Nervo), o “Kit de Rádio Frequência Refrigerada”. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em relação à autora, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação (Id:

58395475): Busca, em síntese, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da recusa em fornecer material imprescindível para a realização

do procedimento cirúrgico na autora.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
58395478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1002805-07.2017.8.11.0041

Apelante
:
ILDA GOMES BOBATO

Apelada
:
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação
interposta por
ILDA GOMES BOBATO.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
ILDA GOMES BOBATO
em desfavor de

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para confirmar a tutela provisória de urgência deferida, consistente na obrigação de autorizar, para realização do procedimento “Radiofrequência Refrigerada (Microneurolise Intraneural ou Intrafascicular de um Nervo), o “Kit de Rádio Frequência Refrigerada”. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em relação à autora, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Narra a parte autora que é usuária de plano de saúde da requerida e foi diagnosticada com artrose nos joelhos. Informa que, em abril de 2015, foi submetida ao procedimento cirúrgico de artroplastia total do joelho direito, contudo, mesmo após a cirurgia, permaneceu com dores insustentáveis, de modo que foi indicado pelo médico especialista o procedimento de radiofrequencia refrigerada (microneurolise intraneural ou intrafascicular de um nervo). No entanto, a ré deixou de
fornecer o
“Kit de Rádio Frequência Refrigerada”,
material imprescindível para a realização do procedimento cirúrgico na autora, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Pois bem. No caso, restou demonstrada a necessidade do procedimento de
Radiofrequência Refrigerada,
conforme relatório médico de Id. 58394471.

Assim, sabe-se que a recusa indevida de cobertura de material necessário para o procedimento indicado ao tratamento provoca abalo psicológico e emocional ao paciente.

O dano moral se configura pela ilicitude do ato da empresa apelante, quando recusa a cobertura e coloca em risco a integridade física do autor/conveniado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA NO TENDÃO DE AQUILES -

MATERIAL ESSENCIAL AO PROCEDIMENTO - RECUSA NO FORNECIMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA -

ABUSO CONSTATADO -

VIOLAÇÃO- AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ - COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTIA ARBITRADA SATISFATORIAMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A empresa contratada para oferecer o serviço médico e hospitalar não pode eximir-se de fornecer os materiais cirúrgicos prescritos pelo profissional e imprescindíveis para o sucesso do

procedimento, sendo considerada abusiva qualquer disposição contratual nesse sentido.“Consoante a jurisprudência desta Corte, a recusa indevida da operadora em autorizar cobertura de material solicitado para realização de procedimento cirúrgico contratado, é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. (AgInt no AREsp 1032734/DF)”
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (TJMT - N.U 1006218-14.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - TRATAMENTO “ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – IRRELEVÂNCIA – DANO MORAIS “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos. II – Demonstrada a existência de expressa indicação por médico especializado para seu tratamento, não compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição feita ao paciente, ainda mais, quando o tratamento anterior e autorizado não surtiu os efeitos esperados. III – Mesmo que o tratamento não conste no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, ao conceder cobertura à doença, impossível o afastamento da terapia correspondente. IV - Noutras palavras, se ao usuário é assegurada a cobertura para tratamento da sua doença, não se vislumbra razoável a negativa de cobertura do respectivo tratamento, ainda que o plano de saúde considere que a indicação do tratamento feita pelo médico assistente não está de acordo com as diretrizes de utilização do rol de procedimentos da ANS. V -
Nenhuma razão assiste a ré, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, em casos de recusa injustificada de cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde, como na hipótese, a caracterização do dano moral é “in re ipsa”, ou seja, prescinde de provas do abalo psíquico sofrido.
VI - Já no que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. VII - Embora por um lado não tenha razão a ré, ora apelante, para que os juros de mora, aplicado ao valor da indenização por danos morais, incida somente a partir do seu arbitramento, por outro, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial da sua incidência é data da citação e não do evento danoso. VIII - Em observância a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, havendo condenação, a base de cálculo para que incida o percentual entre 10% e 20% não é o valor da causa, mas, sim, o próprio valor total da condenação. (N.U 1003166-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado,

compensar o ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
com a reforma da r. sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC do arbitramento (Súmula 362/STJ).
Altera-se
a distribuição da sucumbência,
para

condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da
condenação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1o VOGAL)

A
companho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

A apelada se referiu ao acórdão do STJ de 2019, salvo engano, que tratou da aplicação do rol taxativo da Anvisa?

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Não consta esse registro em meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 14 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para confirmar a tutela de urgência deferida e autorizar o procedimento de “Radiofrequência Refrigerada (Microneurolise Intraneural ou Intrafascicular de um Nervo), o “Kit de Rádio Frequência Refrigerada”, com o indeferimento do pedido de reparação e consequente condenação das partes ao pagamento
pro rata
das custas e dos honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em relação à autora por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

A autora/apelante se insurge contra o indeferimento da reparação por danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelada autorizou o procedimento e a diária em enfermaria solicitados pelo médico que acompanha o caso, tendo negado somente o Kit de Radiofrequência sob a justificativa de que não atendia às Diretrizes da ANS e estaria fora de cobertura de acordo com a RN 387 (id. 58394473).

Desse modo, como o material foi categoricamente prescrito pelo profissional, o qual indicou sua necessidade, o custeio é devido, nos termos consignados na sentença. Contudo, observa-se que a recusa se firmou com base em dúvida razoável. Dessa maneira, não se trata de dano moral presumível (
in re ipsa
) e a ré está amparada pela excludente de responsabilidade civil no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, do CC), ante a ausência de previsão específica nas Diretrizes de Utilização daquele Rol de Procedimentos.

Ademais, a negativa indevida, por si só, não gera danos morais, e não se verifica, nesta demanda, os requisitos autorizadores do enquadramento nessa hipótese, tendo em vista que não foi demonstrada à imagem, à intimidade ou à honra da autora (art. 5a, V e X, da CF/88).

Por conseguinte, não faz jus a essa reparação.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. INSUCESSO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES AMBULATORIAIS. CONTRAINDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA COBERTA. SITUAÇÃO GRAVE E EMERGENCIAL. FINALIDADE ESTÉTICA E REJUVENESCEDORA. DESCARACTERIZAÇÃO. MELHORIA DA SAÚDE. COMBATE ÀS COMORBIDADES. NECESSIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO E SPA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

[...]

10. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual.

11. Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais.

12. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1645762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA EM FORNECIMENTO DE PRÓTESE OCULAR NECESSÁRIA A CIRURGIA DE CATARATA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N° 7 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É inviável a análise de tese não suscitada nas razões do recurso especial por se tratar de evidente inovação recursal. Precedente.

3. Esta Corte já firmou o entendimento no sentido de que não há se falar na ocorrência de dano moral indenizável quando a operadora se nega a custear tratamento médico com base em previsão contratual que excluía a cobertura da referida terapêutica, ou seja, com base na dúvida razoável.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp 1395816/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO APLICAÇÃO. CONTRATO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA DE DOENÇAS. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTOS PARA O TRATAMENTO. ILEGITIMIDADE.
DANO MORAL. INEXISTENTE.

1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem nos contratos celebrados pelas operadoras de plano de saúde na modalidade de autogestão ou fechadas. Precedentes da Segunda Seção.

2. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, todavia, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade prevista na cobertura.

3. Consolidou a jurisprudência do STJ o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário de plano de saúde por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, em razão de ser ele meramente exemplificativo.

4. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes.

5. Agravo interno e recurso especial parcialmente providos.

(AgInt no REsp 1682692/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019)

Posto isso, divirjo do Relator para negar provimento ao Recurso.

EM 21 DE OUTUBRO DE 2020:

ANTE A DIVERGÊNCIA, ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ILDA GOMES BOBATO visando a reforma da sentença proferida na Ação de Obrigação
de
Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1002805-07.2017, que, julgou
parcialmente
procedente a ação, para confirmar a tutela provisória de urgência deferida, consistente na obrigação de autorizar a realização do procedimento “Radiofrequência Refrigerada (Microneurolise Intraneural ou Intrafascicular de um Nervo), o “Kit de Rádio Frequência Refrigerada”.
Indeferiu o pedido de indenização por danos morais
. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A apelante narra que foi diagnosticada com artrose nos joelhos e em 2015 foi submetida ao procedimento cirúrgico de artroplastia total do joelho direito, contudo, mesmo após a cirurgia, permaneceu com dores insuportáveis, de modo que foi indicado pelo médico especialista o procedimento de radiofrequência refrigerada (microneurolise intraneural), no entanto, a ré deixou de fornecer o “kit deradiofrequência refrigerada”, material imprescindível para a realização do procedimento indicado para a autora, motivo pela qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

O Relator, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges deu provimento parcial ao recurso para condenar a apelada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais e alterou a sucumbência para condenar
somente
a ré ao pagamento do ônus sucumbencial, sendo acompanhado pela 1a Vogal,
Exma.
Desa. Serly Marcondes Alves.

O 2o Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho abriu a divergência e negou provimento ao recurso.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do
CPC
aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor

quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com o douto Relator.

É assim porque em diversos casos análogos já firmei o
meu
posicionamento de que em se tratando de saúde e medicamentos, devemos ter
muita
cautela, pois primeiro se socorre o paciente, não se pergunta o porque de fornecer ajuda.

Dessa forma, havendo a indicação do médico especialista e a negativa da ré em fornecer o kit necessário para o procedimento prescrito, é evidente a configuração do dano moral.

Entendo que primeiro presta-se o serviço e depois, se for o caso, postula-se uma ação de ressarcimento, mas não se deve deixar de fornecer o medicamento ou o acesso à saúde no momento adequado. Esse tipo de prática deve ser veemente coibida.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, e acompanho o voto do douto Relator.

É como voto.

Ademais, temos discutido muito essa matéria na Terceira Câmara, inclusive o Desembargador José Zuquim Nogueira que pensava ao contrário, no último julgamento, aderiu ao entendimento da maioria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (4o VOGAL – CONV.)

Senhor Presidente,

Considerando que o Des. Dirceu afirmou que aderi ao posicionamento da maioria, que entende pelo cabimento de dano moral em caso de recusa de pronto atendimento pela UNIMED, cabe-me registrar que essa adesão está a me causar total desconforto.

O desconforto é tamanho que leva a manter entendimento anterior no sentido de que o dano moral só tem cabimento quando há recusa se afigura injustificável.

A recusa da UNIMED em face de interpretação de cláusula contratual ou de cláusula inserida de forma clara e aceita pelo cooperado não pode ser considerado como injustificável a se estender a toda e qualquer tipo de recusa.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a negativa de cobertura do tratamento médico prescrito fundada em dúvida razoável na interpretação do contrato não caracteriza conduta ilícita a ensejar reparação por dano extrapatrimonial. Confira-se no AgInt nos EDcl no AREsp 1533319/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020.

No mesmo sentido, AgInt no REsp 1853579/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020.

Não bastasse, é de considerar que na espécie, embora houvesse negativa da cobertura, a cooperada teve o acesso vindicado na operadora.

Também merece registro o fato de que esses valores de condenação a título de dano moral, por certo recairão na conta dos demais cooperados.

Sem maiores delongas, acompanho a divergência.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Esclareço que o STJ tem indeferido o pedido de dano moral quando há dúvida razoável na interpretação da cláusula contratual, como ocorre nestes autos, visto que o medicamento não consta na relação dos que possuem registro na Anvisa, cujo rol, ademais, a Corte superior entende ser taxativo.

Por esse motivo tenho excluído a indenização e determinado o custeio do tratamento.

EM 04 DE NOVEMBRO DE 2020:

PROVIDO, POR MAIORIA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020